Tribunal: TJDFT
Processo: 0733684-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. REQUISITOS E LIMITES. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência para suspender os descontos automáticos, referentes à quitação de mútuos bancários, na conta corrente da parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) ação de obrigação de fazer objetiva a suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo bancário; (ii) a parte autora teria revogado a autorização anteriormente concedida de débito automático; (iii) apesar disso, a instituição bancária teria continuado a efetuar os débitos na conta corrente da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a revogação do método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente, a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário, tendo em vista que a Resolução n.o 4.790/2020 do Bacen teria permitido o cancelamento da autorização para esse tipo de operação bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução n.o 4.790/2020 do Bacen, a despeito de permitir o cancelamento da autorização de débito automático, não se sobrepõe ao Código Civil e deve ser interpretada em conformidade com os princípios contratuais, como a boa-fé objetiva e o equilíbrio das respectivas prestações.
5. O princípio da boa-fé contratual veda o comportamento contraditório do contratante, o qual, após autorizar expressamente a forma de pagamento via débito em conta, não pode revogá-la unilateralmente sem apresentar justificativa extracontratual relevante e sem repactuação com o credor (Código Civil, art. 422).
6. O cancelamento da autorização contratual somente se legitima em hipóteses excepcionais, como fraude, ausência de previsão contratual, grave defeito do serviço bancário, ou outro motivo justo.
7. No caso concreto, a parte autora não apresentou justa causa para a revogação da autorização de débito automático, tampouco indicou meio alternativo para o adimplemento contratual, o que resultou na violação do sinalagma contratual e do princípio da confiança.
8. A cláusula de débito automático, expressamente pactuada e assinada pela parte autora, não se mostra abusiva nem ilegal, a não despontar violação à boa-fé ou onerosidade excessiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CC, arts. 104, 113, § 1o, II e III, 187, 421, 422; CPC, arts. 85, § 2o, 375, 932, III, 98, § 1o; Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, III; Resolução n.o 4.790/2020 do Bacen, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.02.2020; TJDFT, acórdão 1681682, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 28.03.2023; TJDFT, acórdão 1701669, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 11.05.2023; TJDFT, acórdão 1917698, 0734859-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira, j. 12.09.2024.